Tribunal: TJSP
Processo: 2193574-61.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Indenização – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que reconheceu a quitação integral de precatório – Acerto – Exequente que se insurge contra o modo de cálculo dos juros de mora – Impugnação a destempo – Depósitos realizados há anos atrás sem oposição de qualquer das partes – Levantamento de valores, inclusive, realizado pela parte exequente sem

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Indenização – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que reconheceu a quitação integral de precatório – Acerto – Exequente que se insurge contra o modo de cálculo dos juros de mora – Impugnação a destempo – Depósitos realizados há anos atrás sem oposição de qualquer das partes – Levantamento de valores, inclusive, realizado pela parte exequente sem qualquer questionamento acerca dos valores depositados – Recurso não provido.